Tribunal: TJMT
Processo: 1013319-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013319-30.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ARTIGO 254 DO CPC. NULIDADE. CURADOR ESPECIAL NÃO NOMEADO. REVELIA INDEVIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade de escrituras públicas de compra e venda cumulada com pedido de indenização, decretou a revelia do réu citado por hora certa e saneou o feito, com fixação de pontos controvertidos e designação de audiência de instrução e julgamento, sem enfrentar os argumentos deduzidos na contestação acerca da tempestividade da peça defensiva e sem nomear curador especial.
2. Requerimentos do recurso: (i) a declaração de nulidade da citação por hora certa, por inobservância do artigo 254 do Código de Processo Civil e ausência de nomeação de curador especial prevista no artigo 72, II, do Código de Processo Civil; (ii) o afastamento da revelia e o processamento da contestação e da reconvenção; (iii) a anulação da decisão de saneamento por deficiência de fundamentação, com determinação de nova decisão que enfrente as preliminares e questões de ordem pública arguidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de envio da comunicação complementar prevista no artigo 254 do Código de Processo Civil e a falta de nomeação de curador especial acarretam a nulidade da citação por hora certa; (ii) definir o marco inicial do prazo para contestação diante do comparecimento espontâneo do réu; (iii) aferir se a decisão de saneamento atende aos requisitos de fundamentação do artigo 357 do Código de Processo Civil, inclusive quanto ao enfrentamento de questões de ordem pública; e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé na interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por hora certa constitui modalidade ficta e excepcional que exige o cumprimento rigoroso das formalidades legais previstas nos artigos 252 a 254 do Código de Processo Civil. O artigo 254 impõe ao escrivão ou chefe de secretaria o envio de carta, telegrama ou correspondência eletrônica ao réu no prazo de 10 dias da juntada do mandado, requisito essencial de validade do ato citatório, conforme a jurisprudência desta Corte.
5. A ausência de comprovação do envio da comunicação complementar compromete a validade da citação em sua integralidade, pois impede a verificação de que o réu dispôs de meios efetivos para tomar conhecimento da demanda. A conduta evasiva do citando, embora autorize o recurso à modalidade ficta nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil, não dispensa o cumprimento das formalidades subsequentes instituídas como contrapartida à excepcionalidade da citação ficta.
6. A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa configura violação ao artigo 72, II, do Código de Processo Civil, que impõe essa providência como instrumento de salvaguarda do contraditório substancial enquanto não for constituído advogado nos autos.
7. O prejuízo decorrente das nulidades é inequívoco, na medida em que a revelia foi decretada, a contestação com reconvenção foi desconsiderada e o processo prosseguiu sem participação efetiva do réu na formação do convencimento judicial.
8. O comparecimento espontâneo do réu supriu a finalidade do ato citatório, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que a tempestividade da contestação deve ser aferida a partir dessa data, e não da citação ficta declarada nula.
9. A decisão de saneamento que se limita a reproduzir dispositivos legais sem cotejá-los com as particularidades da causa não atende à exigência de fundamentação prevista no artigo 489, § 1o, I, do Código de Processo Civil. A fixação de pontos controvertidos em termos genéricos e a distribuição do ônus da prova por mera transcrição do artigo 373 do Código de Processo Civil frustram a finalidade organizatória do saneamento disciplinada no artigo 357 do Código de Processo Civil.
10. A decretação de revelia com base exclusiva em certidão cartorária, sem enfrentamento dos argumentos deduzidos pelo réu em tópico específico da contestação sobre a tempestividade da peça defensiva, viola o dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
11. As questões de ordem pública arguidas na contestação, notadamente a preliminar de ilegitimidade do autor e a prejudicial de prescrição, são cognoscíveis de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 485, § 3o, e 487, II, do Código de Processo Civil, e devem ser apreciadas, seja para acolhê-las, rejeitá-las ou relegá-las para a prolação de sentença, independentemente da decretação de revelia.
12. O provimento do recurso demonstra a legitimidade da irresignação e afasta a caracterização de conduta temerária ou protelatória, o que obsta a condenação por litigância de má-fé do recorrente.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 93, IX; CPC - art. 72, II, art. 79, art. 239, § 1o, art. 252, art. 254, art. 344, art. 346, parágrafo único, art. 357, art. 373, art. 485, § 3o, art. 487, II, art. 489, § 1o, I, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - AI n. 1044142-21.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013319-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (AGRAVANTE), JOILSON MUNIZ DE SOUZA - CPF: 141.529.241-87 (AGRAVADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 667.788.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ARTIGO 254 DO CPC. NULIDADE. CURADOR ESPECIAL NÃO NOMEADO. REVELIA INDEVIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade de escrituras públicas de compra e venda cumulada com pedido de indenização, decretou a revelia do réu citado por hora certa e saneou o feito, com fixação de pontos controvertidos e designação de audiência de instrução e julgamento, sem enfrentar os argumentos deduzidos na contestação acerca da tempestividade da peça defensiva e sem nomear curador especial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a declaração de nulidade da citação por hora certa, por inobservância do artigo 254 do Código de Processo Civil e ausência de nomeação de curador especial prevista no artigo 72, II, do Código de Processo Civil;
(ii)
o afastamento da revelia e o processamento da contestação e da reconvenção;
(iii)
a anulação da decisão de saneamento por deficiência de fundamentação, com determinação de nova decisão que enfrente as preliminares e questões de ordem pública arguidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de envio da comunicação complementar prevista no artigo 254 do Código de Processo Civil e a falta de nomeação de curador especial acarretam a nulidade da citação por hora certa;
(ii)
definir o marco inicial do prazo para contestação diante do comparecimento espontâneo do réu;
(iii)
aferir se a decisão de saneamento atende aos requisitos de fundamentação do artigo 357 do Código de Processo Civil, inclusive quanto ao enfrentamento de questões de ordem pública; e
(iv)
verificar a ocorrência de litigância de má-fé na interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação por hora certa constitui modalidade ficta e excepcional que exige o cumprimento rigoroso das formalidades legais previstas nos artigos 252 a 254 do Código de Processo Civil. O artigo 254 impõe ao escrivão ou chefe de secretaria o envio de carta, telegrama ou correspondência eletrônica ao réu no prazo de 10 dias da juntada do mandado, requisito essencial de validade do ato citatório, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. A ausência de comprovação do envio da comunicação complementar compromete a validade da citação em sua integralidade, pois impede a verificação de que o réu dispôs de meios efetivos para tomar conhecimento da demanda. A conduta evasiva do citando, embora autorize o recurso à modalidade ficta nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil, não dispensa o cumprimento das formalidades subsequentes instituídas como contrapartida à excepcionalidade da citação ficta.

6. A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa configura violação ao artigo 72, II, do Código de Processo Civil, que impõe essa providência como instrumento de salvaguarda do contraditório substancial enquanto não for constituído advogado nos autos.

7. O prejuízo decorrente das nulidades é inequívoco, na medida em que a revelia foi decretada, a contestação com reconvenção foi desconsiderada e o processo prosseguiu sem participação efetiva do réu na formação do convencimento judicial.

8. O comparecimento espontâneo do réu supriu a finalidade do ato citatório, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que a tempestividade da contestação deve ser aferida a partir dessa data, e não da citação ficta declarada nula.

9. A decisão de saneamento que se limita a reproduzir dispositivos legais sem cotejá-los com as particularidades da causa não atende à exigência de fundamentação prevista no artigo 489, § 1o, I, do Código de Processo Civil. A fixação de pontos controvertidos em termos genéricos e a distribuição do ônus da prova por mera transcrição do artigo 373 do Código de Processo Civil frustram a finalidade organizatória do saneamento disciplinada no artigo 357 do Código de Processo Civil.

10. A decretação de revelia com base exclusiva em certidão cartorária, sem enfrentamento dos argumentos deduzidos pelo réu em tópico específico da contestação sobre a tempestividade da peça defensiva, viola o dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

11. As questões de ordem pública arguidas na contestação, notadamente a preliminar de ilegitimidade do autor e a prejudicial de prescrição, são cognoscíveis de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 485, § 3o, e 487, II, do Código de Processo Civil, e devem ser apreciadas, seja para acolhê-las, rejeitá-las ou relegá-las para a prolação de sentença, independentemente da decretação de revelia.

12. O provimento do recurso demonstra a legitimidade da irresignação e afasta a caracterização de conduta temerária ou protelatória, o que obsta a condenação por litigância de má-fé do recorrente.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 93, IX; CPC - art. 72, II, art. 79, art. 239, § 1o, art. 252, art. 254, art. 344, art. 346, parágrafo único, art. 357, art. 373, art. 485, § 3o, art. 487, II, art. 489, § 1o, I, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - AI n. 1044142-21.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu
ENERILDO MOTTA RAMOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização n. 1031532-54.2021.8.11.0002, ajuizada por
JOILSON MUNIZ DE SOUZA
, decretou a revelia do réu e saneou o feito (id. 356869384).

Na origem, o autor
JOILSON MUNIZ DE SOUZA
ajuizou, em desfavor de
ENERILDO MOTTA RAMOS
e
LAURA APARECIDA DO NASCIMENTO
, ação declaratória de nulidade de escrituras públicas de compra e venda relativas ao imóvel de matrícula n. 3.692 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande (id. 66803579 dos autos de origem).

O autor sustentou que adquiriu o referido imóvel, denominado “Engordador”, com área de 25.962,91 m2, dos sucessores do espólio de Edith Maria de Sales, por meio de instrumento particular de cessão de direitos hereditários firmado em 23/agosto/2010. Alega que, ao proceder à escrituração, constatou que o bem havia sido transferido à ré
LAURA
por escritura pública de 17/março/2003, lavrada após o falecimento da proprietária registral, ocorrido em 16/fevereiro/2002, o que configuraria fraude (id. 66803579 dos autos de origem).

Relatou, ainda, que
LAURA
alienou o imóvel a
ENERILDO
em 20/setembro/2012, cuja escritura pública foi registrada na matrícula do imóvel em 15/fevereiro/2013 (id. 66803579 dos autos de origem).

No curso do processo, o agravante foi citado por hora certa, conforme certidão juntada aos autos em 29/novembro/2022 (id. 105160465).

Realizou-se audiência de conciliação em 06/dezembro/2022, sem o comparecimento do réu
ENERILDO
(id. 105698302).

Em 14/março/2023, o réu
ENERILDO
compareceu espontaneamente aos autos e, em 28/março/2023, foi protocolada contestação com reconvenção, na qual o agravante dedicou tópico específico à defesa da tempestividade da peça, além de arguir questões preliminares de ilegitimidade, inépcia da petição inicial, conexão e prescrição, e deduzir, no mérito, a tese de proteção da boa-fé do adquirente com propriedade registrada na matrícula do imóvel (id. 113742333 dos autos de origem).

O autor impugnou a contestação e alegou que a peça defensiva seria intempestiva (id. 131607896).

Sobreveio, então, a decisão agravada (id. 226026457).

O Juízo
a quo
decretou a revelia do réu
ENERILDO
com fundamento na certidão expedida pela secretaria, saneou o processo, fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento para 28/abril/2026 (id. 226026457 dos autos de origem).

Irresignado, o réu interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (id. 356869384).

Nas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da citação por hora certa, por inobservância do artigo 254 do Código de Processo Civil, que exige o envio de carta, telegrama ou correspondência eletrônica ao réu após a juntada do mandado citatório. Além disso, aduz que o juízo de origem não nomeou curador especial ao réu revel citado por hora certa, em violação ao artigo 72, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, afirma que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação, porquanto não enfrentou os argumentos deduzidos em tópico específico da contestação sobre a tempestividade da peça defensiva (artigo 489, § 1o, IV, do CPC).

Aponta que a decisão de saneamento se limitou a reproduzir os dispositivos legais sobre ônus da prova e pontos controvertidos, sem análise do acervo documental e das questões de ordem pública suscitadas na contestação, em afronta ao artigo 357 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, requer a declaração de nulidade da citação por hora certa, a declaração de nulidade da decisão que decretou a revelia e saneou o processo, e a determinação de que o Juízo de origem analise integralmente a contestação e a reconvenção apresentadas. Subsidiariamente, postula que o Juízo Singular aprecie, de modo fundamentado, a preliminar de ilegitimidade do autor e a prejudicial de mérito de prescrição, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício (id. 356869384).

Nesta instância recursal, deferiu-se o efeito suspensivo para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem, inclusive da audiência de instrução e julgamento designada para 28/abril/2026, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento (id. 357298437).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões. Sustenta que a contestação foi protocolada fora do prazo legal, de modo que a decretação de revelia observou os ditames do artigo 344 do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada não se fundamentou exclusivamente na certidão da secretaria, mas nos atos processuais pretéritos que comprovam a intempestividade da peça defensiva (id. 361211387).

Afirma que o agravante não trouxe aos autos prova capaz de infirmar a validade da citação por hora certa, a qual foi realizada no endereço correto do réu, após reiteradas tentativas frustradas de citação pessoal. Ressalta que o aviso de recebimento encaminhado ao endereço do agravante foi devolvido com a informação “recusado”, circunstância que, a seu ver, evidencia conduta de ocultação por parte do réu (id. 361211387).

Aduz que a decisão de saneamento assegurou ao agravante a possibilidade de intervir no processo no estado em que se encontra, nos termos do artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permitindo-lhe a produção de provas e a prática de atos processuais em audiência de instrução (id. 361211387).

Requer o desprovimento do agravo de instrumento, a revogação do efeito suspensivo e a redesignação da audiência de instrução. Postula, ainda, a condenação do agravante por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 79 e seguintes do Código de Processo Civil, ao argumento de que a interposição do recurso visa a tumultuar e retardar o andamento do processo (id. 361211387).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu
ENERILDO MOTTA RAMOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização n. 1031532-54.2021.8.11.0002, ajuizada por
JOILSON MUNIZ DE SOUZA
, decretou a revelia do réu e saneou o feito (id. 356869384).

O cerne da controvérsia recursal reside na validade da citação por hora certa realizada nos autos de origem, na regularidade da decretação de revelia do agravante e na higidez da decisão de saneamento do feito.

O recurso comporta acolhimento.

NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA

A citação por hora certa constitui modalidade de citação ficta, de caráter excepcional, na qual o conhecimento da demanda pelo réu não decorre de ciência pessoal e efetiva, mas de presunção legal. Por operar mediante ficção jurídica, o ordenamento processual cerca essa modalidade citatória de formalidades rigorosas, cujo cumprimento se revela indispensável para a validade do ato e para a preservação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, o art. 254 do Código de Processo Civil estabelece que, realizada a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, de tudo lhe dando ciência.

A exigência não se qualifica como mera formalidade acessória ou providência de natureza administrativa. Configura requisito essencial de validade do ato citatório, na medida em que funciona como salvaguarda destinada a assegurar ao réu possibilidade concreta de tomar conhecimento da existência do processo e exercer o direito constitucional de defesa.

De modo complementar, o art. 72, II, do Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de nomear curador especial ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado nos autos. A curadoria especial se trata de instrumento destinado à salvaguarda do contraditório substancial, que materializa os princípios do acesso à justiça e da ampla defesa em hipóteses nas quais a citação ficta não permite aferir, com segurança, se o réu teve ciência da existência do processo.

Sobre o tema, esta Segunda Câmara de Direito Privado firmou orientação convergente com a pretensão recursal, no sentido de que a citação por hora certa, por se tratar de modalidade ficta e excepcional, exige o cumprimento rigoroso de todos os requisitos legais previstos nos arts. 252 a 254 do Código de Processo Civil, e de que o envio da comunicação complementar prevista no art. 254 constitui requisito essencial cuja inobservância acarreta nulidade do ato citatório e de todos os atos subsequentes (TJMT, AI 1044142-21.2025.8.11.0000, Relatora Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/março/2026).

No caso dos autos, o agravante foi citado por hora certa em 29/novembro/2022, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça (id. 105160465 dos autos de origem).

Contudo, não há comprovação nos autos de que o escrivão ou chefe de secretaria tenha providenciado o envio da comunicação prevista no art. 254 do Código de Processo Civil, o que compromete a validade do ato citatório em sua integralidade, pois impede a verificação de que o réu dispôs de meios efetivos para tomar conhecimento da demanda.

Soma-se a essa irregularidade a constatação de que o Juízo de origem não nomeou curador especial ao agravante após a citação ficta, em descumprimento do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

Após a frustração da audiência de conciliação realizada em 06/dezembro/2022, o feito prosseguiu sem que a providência obrigatória fosse adotada, em prejuízo da garantia constitucional do contraditório (id. 105698302 dos autos de origem).

O agravado sustenta, em contrarrazões, que a citação por hora certa foi regularmente realizada no endereço correto do agravante e que este se esquivava das diligências citatórias, conforme certidões dos oficiais de justiça (ids. 91278682 e 96151810 dos autos de origem) e pela recusa do aviso de recebimento postal (id. 80537485 dos autos de origem).

A argumentação, conquanto relevante para justificar o recurso à modalidade ficta, não supre a formalidade exigida pelo art. 254 do Código de Processo Civil.

A conduta evasiva do citando é o próprio pressuposto que autoriza o emprego da citação por hora certa, nos termos do art. 252 do Código de Processo Civil, pois é porque o réu se oculta para frustrar a citação pessoal que o ordenamento prevê a modalidade ficta como alternativa legítima.

Não obstante, essa circunstância não dispensa o cumprimento das formalidades legais subsequentes. Ao revés, por se tratar de presunção jurídica que substitui a ciência pessoal, o legislador cercou a citação por hora certa de cautelas adicionais, dentre as quais o envio da comunicação complementar do art. 254 e a nomeação de curador especial do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

Admitir que a conduta do citando afaste a obrigatoriedade dessas providências significaria esvaziar as garantias que o próprio ordenamento instituiu como contrapartida necessária à excepcionalidade da citação ficta.

O agravado invoca, ainda, precedente deste Tribunal que reputa irrelevante a irregularidade formal da comunicação posterior na ausência de prejuízo ao réu. O fundamento não se aplica ao caso em exame, pois o requisito da demonstração de prejuízo pressupõe que o ato citatório tenha atingido sua finalidade por outro meio.

Além disso, o prejuízo, no caso concreto, se revela de forma inequívoca, na medida em que a revelia foi decretada, a contestação com reconvenção foi desconsiderada em sua totalidade e o processo seguiu adiante sem qualquer participação efetiva do agravante na formação do convencimento judicial.

A decisão agravada padece, ademais, de vício de fundamentação. O art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso concreto, a contestação apresentada pelo agravante continha tópico específico denominado “
Tempestividade da Contestação
”, no qual foram articulados fundamentos jurídicos para a defesa da tempestividade da peça defensiva, inclusive com invocação da nulidade da citação e da ausência de nomeação de curador especial (id. 113742333, p. 6, dos autos de origem).

A despeito disso, o Juízo de origem decretou a revelia com base exclusiva na certidão expedida pela secretaria da vara, sem dedicar qualquer análise aos argumentos deduzidos pelo agravante (id. 214468427 dos autos de origem).

Nesse contexto, a aferição do marco inicial do prazo para contestação, diante das nulidades de citação alegadas, constitui questão de natureza jurídica que exige pronunciamento judicial fundamentado, de modo que relegar essa análise a certificação cartorária compromete o exercício da função jurisdicional e a observância do dever de fundamentação consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Registre-se, por oportuno, que o comparecimento espontâneo do agravante, ocorrido em 14/março/2023, supriu a finalidade do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo prevê que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, com fluência, a partir dessa data, do prazo para apresentação de contestação.

Dessa premissa decorre que a contestação protocolada em 28/março/2023 deve ter sua tempestividade aferida a partir do comparecimento espontâneo do agravante, e não da citação ficta declarada nula.

Diante desse panorama, a declaração de nulidade da citação por hora certa impõe, como consequência processual necessária, o afastamento da revelia decretada em desfavor do agravante e o processamento da contestação e da reconvenção por ele apresentadas.

NULIDADE DA DECISÃO DE SANEAMENTO

O art. 357 do Código de Processo Civil disciplina a decisão de saneamento e organização do processo, que constitui momento processual de importância central para a adequada instrução da causa. Por força desse dispositivo, incumbe ao juiz, na decisão de saneamento, resolver questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, definir a distribuição do ônus da prova e especificar os meios de prova admitidos.

A finalidade do saneamento não se esgota na indicação formal dos pontos controvertidos. A decisão deve refletir análise efetiva do acervo processual formado até aquele momento, com enfrentamento das questões preliminares e prejudiciais arguidas pelas partes, exame da documentação acostada aos autos e delimitação concreta daquilo que ainda necessita de comprovação.

Nessa perspectiva, a decisão que se limita a reproduzir dispositivos legais, sem cotejá-los com as particularidades da causa, não atende à exigência de fundamentação prevista no art. 489, § 1o, I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese em testilha, a decisão agravada fixou os pontos controvertidos em termos genéricos, limitados a reproduzir os contornos da causa de pedir da ação originária sem individualizá-los à luz dos documentos e das alegações constantes dos autos. A identificação das questões controvertidas não permite às partes compreender, com precisão, o que está incontroverso e o que necessita de comprovação, o que frustra a própria finalidade organizatória da decisão de saneamento.

Quanto à distribuição do ônus da prova, a decisão se limitou a transcrever o art. 373 do Código de Processo Civil, sem indicar, para cada ponto controvertido, quais elementos probatórios ainda seriam necessários e por qual razão a documentação já acostada não seria suficiente para o julgamento.

O processo conta com inúmeros documentos, vários deles juntados pelo agravante com a contestação, e a decisão de saneamento não dedicou qualquer análise a esse acervo.

Acrescente-se que a contestação apresentada pelo agravante veicula questões de ordem pública, notadamente a preliminar de ilegitimidade do autor e a prejudicial de mérito de prescrição.

Nos moldes dos arts. 485, § 3o, e 487, II, do Código de Processo Civil, essas matérias são cognoscíveis de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual, a despeito da decretação de revelia pelo Juízo
a quo,
impõe-se o dever de examiná-las.

Em razão do afastamento da revelia e do processamento da contestação e da reconvenção, impõe-se a anulação da decisão de saneamento e a prolação de nova decisão que observe os requisitos do art. 357 do Código de Processo Civil, com enfrentamento expresso das preliminares e questões de ordem pública arguidas, mediante acolhimento, rejeição ou, até mesmo, relegação à prolação de sentença, delimitação dos pontos controvertidos à luz do acervo documental, inclusive os pontos fáticos controvertidos atinentes à reconvenção, e distribuição fundamentada do ônus da prova.

Quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, formulado pelo agravado em contrarrazões com fundamento nos arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil, o pleito não comporta acolhimento.

Com efeito, o provimento do recurso demonstra a legitimidade e a pertinência da irresignação recursal, o que afasta a caracterização de conduta temerária ou protelatória na interposição do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ENERILDO MOTTA RAMOS
para reformar a decisão agravada e:
(i)
declarar a nulidade da citação por hora certa realizada nos autos de origem, ressalvado que o comparecimento espontâneo do agravante supriu a finalidade do ato citatório;
(ii)
afastar a revelia decretada em desfavor do agravante;
(iii)
anular a decisão de saneamento;
(iv)
determinar ao Juízo de origem que processe a contestação e a reconvenção apresentadas pelo agravante e profira nova decisão de saneamento com observância do art. 357 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação constante do presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026